Tribunal: TJES
Processo: 5007057-19.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007057-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABRICIO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007057-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABRICIO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de FABRÍCIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, face decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição de falta grave, ocorrida em 31/03/2020, referente à prática delitiva prevista nos artigos 50, inciso VI, c/c. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal.

Antes de adentrar no exame do mérito, apreciarei questão preliminar suscitada pelo Agravante.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Requer a defesa o reconhecimento da falta da prescrição de falta grave, ocorrida em 31/03/2020.

Argumenta, em síntese, que se aplica analogicamente o prazo prescricional estabelecido nos Decretos de Indulto/Comutação, devendo ser afastada a tese de aplicação do menor prazo prescricional, previsto no Código Penal.

Aduz, ademais, que com a publicação da Lei 13.964/2019, tem-se entendido que o prazo prescricional para apuração de falta grave é de 12 meses, a teor da nova redação do artigo 83, inciso 'b', do Código Penal.

Razão não lhe assiste.

Embora a Lei de Execução Penal discipline as formas de falta grave e suas consequências, não há menção a prazo limite para que, uma vez cometida à infração, a direção do estabelecimento prisional instaure o procedimento, que pode culminar na imposição de sanções disciplinares.

E diante da lacuna, o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o entendimento predominante de que a falta grave deve se submeter ao prazo prescricional mínimo estabelecido no Código Penal para as infrações penais. Cito precedente: AgRg no HC n. 654.281/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 23/6/2021.

Em convergência com os Tribunais Superiores, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado também tem aplicado o prazo prescricional de 03 anos para a apuração das faltas graves. Cito precedente: Agravo de Execução Penal, 100210055214, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022.

E no presente caso, tendo em vista que a falta ocorreu em 31/03/2020, e a audiência de justificação fora realizada em 23/09/2021, NÃO se verifica o decurso do lapso prescricional de 03 anos, previsto no artigo 109, inciso VI do CP.

Desta feita, REJEITO a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A ilustre defesa requer a desclassificação da falta grave para média, e o reconhecimento da desproporcionalidade da sanção, em razão da confissão.

É cediço todo detento que ingressa no Sistema Penitenciário é informado da importância da disciplina durante o cumprimento de sua reprimida corporal, devendo obediência às normas de conduta e ordens emanadas dos funcionários e autoridade administrativa.

Com efeito, consolidou-se na Corte Superior de Justiça o entendimento de que a desobediência/desrespeito aos agentes penitenciários, constitui falta grave, a teor dos artigos 50, inciso VI, c/c 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execuções Penais. Cito precedente: AgRg no HC 438.399/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018.

No que tange à confissão, não é elemento suficiente a abrandar a penalidade e, dessa forma, a tipificação e a sanção são proporcionais e compatíveis com a legislação e os princípios que regem a execução da pena.

No mesmo sentido foi o parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra da Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão (Id. 3400433), que encampo como razões de decidir:

“(...) emergindo do apostilado que o reeducando desobedeceu conscientemente às regras afetas ao banho de sol, tendo desobedecido e ofendido a inspetora quando chamado para adequar o seu comportamento ao regramento existente, aflora irremediavelmente a prática de infração grave disposta pelo art. 50, VI c/c o art. 39, II da LEP, inexistindo espaço para a pretendida desclassificação, a qual, indubitavelmente, somente fomentaria a reiteração de transgressões no âmbito prisional, o que não se pode ser admitido.”

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça CONHEÇO do recurso, mas LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FALTA GRAVE. INAPLICABILIDADE ANALÓGICA DA REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO DE INDULTO/COMUTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO MENOR PRAZO PREVISTO NO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
TIPIFICAÇÃO E SANÇÃO PROPORCIONAIS E COMPATÍVEIS COM A LEGISLAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.

-
Para a apuração da falta disciplinar, diante da inexistência de disposição específica na Lei de Execuções Penais, a jurisprudência adota o menor prazo prescricional previsto na Lei Penal, qual seja, 3 (três) anos, conforme art. 109, VI do Código Penal. Preliminar
de prescrição rejeitada.

-
A
tipificação e a sanção são
proporcionais e
compatíveis com a legislação e os princípios que regem a execução da pena.

- A desobediência aos agentes penitenciários configura falta de natureza grave, a teor da combinação entre os arts. 50, VI, e art. 39, II e V, da Lei de Execuções Penais.

- RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.